Tribunal: CARF
Processo: 10380.902760/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES DE PRODUTOS PRONTOS. ENTRE ESTABELECIMENTOS
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Os créditos não aproveitados na apuração do mês em que a despesa foi incorrida ou o bem foi adquirido podem ser computados na apuração dos meses seguintes, de acordo com o §4 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, sem a necessidade de prévia retificação do Dacon e DCTF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902760/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.239 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser
adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão
de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de
embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES DE
PRODUTOS PRONTOS. ENTRE ESTABELECIMENTOS
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a
tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das
despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
Os créditos não aproveitados na apuração do mês em que a despesa foi
incorrida ou o bem foi adquirido podem ser computados na apuração dos meses
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902760/2016-55
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

seguintes, de acordo com o §4 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, sem a
necessidade de prévia retificação do Dacon e DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar as preliminares nele suscitadas e dar parcial provimento, para
reverter a glosa referente à aquisição de materiais de embalagens de transporte. Por maioria de
votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer como possível a
apropriação extemporânea de créditos da contribuição. Divergiu o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa referente aos fretes entre estabelecimentos. Vencidos os Conselheiros Marco
Antonio Marinho Nunes (Relator), Ari Vendramini e Semíramis de Oliveira Duro, que negavam
provimento ao recurso voluntário neste tópico em razão da ausência de segregação entre os tipos
de frete. Designado para redação do voto vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de
Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.772 – 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 129017742, por intermédio do qual foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 464.832,75, o direito creditório demonstrado no
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 07755.15835.270115.1.1.18-2005, ao qual
foram atreladas as Declarações de Compensação objeto dos PER/DCOMPs nos
23681.02835.270115.1.3.18-5783,
31458.88315.110215.1.3.18-2803
e
37207.34420.110215.1.3.18-9081.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
07755.15835.270115.1.1.18-2005, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno do 4o Trimestre de 2014, no
valor de R$ 637.892,65, resultante do valor de crédito da contribuição apurada no mês, R$
856.993,30, diminuído da parcela utilizada com deduções, R$ 219.100,65.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (DCOMP)
transmitida(s)
com
o(s)
no
23681.02835.270115.1.3.18-5783,
31458.88315.110215.1.3.18-2803 e 37207.34420.110215.1.3.18-9081 (fls. 13 a 24),
através da(s) qual(is) a pessoa jurídica acima identificada (doravante denominada
manifestante) requer a compensação, com débitos próprios, do crédito de PIS/PASEP
Não-Cumulativo – Ressarc/Compens, 4o Trimestre de 2014, no valor de R$
637.892,65,
demonstrado
no
Pedido
de
Ressarcimento
(PER)
no
07755.15835.270115.1.1.18-2005 (fls. 6 a 12).
O processamento eletrônico desse pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório, no de rastreamento 129017742 (fl. 79), emitido em 02/01/2018, que:
homologou a compensação declarada na DCOMP 23681.02835.270115.1.3.18-5783,
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
37207.34420.110215.1.3.18-9081, não homologou a compensação declarada na
DCOMP 07755.15835.270115.1.1.18-2005, consignou a inexistência de quantia a ser
ressarcida para o pedido de ressarcimento no PER 07755.15835.270115.1.1.18-2005 e
exigiu o crédito tributário constituído, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, no valor principal de R$ 173.059,90, acrescido de multa e juros de
mora.
A motivação para o ato decisório está na Informação Fiscal (fls. 25 a 27), em
que a autoridade tributária, tendo procedido ao exame da escrituração contábil, de
planilhas eletrônicas e de notas fiscais de entrada, glosou parte dos créditos da não-
cumulatividade, pois: a) não houve a individualização, dentre o total de fretes
descontados, daqueles relacionados ao transporte do produto acabado entre
estabelecimentos da mesma empresa; b) considerou que as embalagens de transporte,
por se destinarem a facilitar o transporte dos produtos acabados, não estavam
abrangidos pelo conceito de insumo; e c) não houve a retificação dos DACONs e das
DCTFs de modo a admitir o aproveitamento extemporâneo de créditos.
O lançamento foi notificado à manifestante em 11/01/2018 (fl. 82), por via
postal, e a manifestação de inconformidade tempestiva apresentada em 01/02/2018
(fls. 85 a 92).
Defende-se a manifestante destacando que as embalagens para transporte são
indispensáveis ao deslocamento da farinha de trigo aos pontos de venda e ao exercício
da atividade empresarial. Este acondicionamento é necessário à boa conservação das
propriedades do derivado de trigo e de sua higidez para o consumo humano, além de
facilitar o transporte, a guarda e o estoque.
Com relação ao frete do produto acabado entre seus estabelecimentos, a
manifestante também reconhece ser indispensável à atividade, destacando, ainda, a
nulidade do lançamento, porquanto a autoridade tributária reconheceu haver glosado a
totalidade dos fretes.
Sobre o aproveitamento extemporâneo de créditos, atesta não haver dúvida de
que as operações que lhes deram origem aconteceram. Logo, a não retificação dos
DACONs é um mero descumprimento de obrigação acessória, e não impediria o
direito ao creditamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão no 08-42.772, datado de 25/04/2018.
Segue, abaixo, transcrição da ementa e acórdão do citado julgado:
Ementa
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de Apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Sala de Sessões, 25 de abril de 2018.
Relator – Márcio Augusto Sekeff Sallem – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(Assinatura eletrônica).
Presidente – Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (Assinatura eletrônica).
Participaram desta sessão de julgamento: Olívia Carla Custódio do Amaral e João
Nazareno Montenegro de Castro. Ausente, justificadamente, Mauro Sérgio Guimarães
Machado.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido e apreciado.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Despacho Decisório
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

A Recorrente suscita preliminar de nulidade do procedimento, em razão de a
Fiscalização ter procedido à glosa integral dos fretes, quando deveria ter segregado destes a parte
reconhecida das despesas com crédito legítimo, para que a glosa recaísse apenas sobre aqueles
relacionados ao transporte entre estabelecimentos.
Analiso.
As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da Unidade de Origem, as hipóteses que poderiam acarretar sua
nulidade estão expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas
nestes autos, visto que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição
do direito de defesa.
Em outras palavras, o Despacho Decisório destes autos foi exarado por autoridade
competente e foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à
Recorrente contestar o referido decisum da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nulo o Despacho Decisório.
Por fim, destaco que o procedimento do Fisco em glosar integralmente o valor dos
fretes contratados será analisado no tópico III.4 deste Voto.
Assim, improcedente tal alegação.
II.2
Cerceamento do direito de defesa
Aduz a Recorrente que não se pode negar o direito de produção de provas por
entender que o único momento em que estas seriam admitidas é por ocasião da apresentação da
defesa escrita perante a primeira instância administrativa (preclusão).
Da mesma forma, alega que não se pode negar um pedido de perícia técnica pelo
fato de o pedido inicial vir desacompanhado de todos os dados que podem ser perfeitamente
fornecidos logo após a publicação do despacho que a deferir. Além disso, sequer ela saberia
naquela ocasião se o pedido seria aceito. Dessa forma, questiona, como poderia ir logo indicando
perito e formulando quesitos, mormente a um pedido que sequer sabe ser aceito?
Passo a analisar.
Percebe-se que a irresignação da Recorrente neste tópico recai sobre a decisão de
piso, especificamente quanto ao pedido de produção de provas posteriores e de perícia,
formulados na Manifestação de Inconformidade.
Vejamos como a DRJ se manifestou quanto a estes assuntos:
Questão de Fundo: Juntada Posterior de Novos Documentos
A impugnação é o momento processual adequado para a apresentação das
provas que o contribuinte e os responsáveis solidários entenderem cabíveis, à luz do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Ademais, no que concerne à prova documental, esclareça-se que esta deve ser
apresentada conjuntamente com a defesa do contribuinte, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei,
transcritas acima e não verificadas no caso vertente. Assim, indefiro o pedido para
juntada posterior de novas provas.
Questão de Fundo: Pedido de Perícia Técnica
Apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no
70.235/19721, compete à Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo
ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do
Decreto no 70.235/19722).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados
obscuros no processo. Entretanto, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o Julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido, ou rejeitá-las de plano quando desatendidos os requisitos legais para
sua realização.
No caso em comento, o contribuinte efetuou petição genérica para perícia
técnica, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e
apresentação do nome, endereço e da qualificação profissional do seu perito, devendo
este pedido ser, de plano, indeferido, atendendo, dessa forma, o disposto na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
Em relação aos pedidos formulados pela Recorrente (juntada posterior de novos
documentos e perícia), a decisão de piso não merece quaisquer reparos, visto ter sido exarada em
obediência aos preceitos legais vigentes, conforme exposto acima.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Assim, por concordar com a decisão da DRJ quanto ao assunto, adoto seus
fundamentos como razões para decidir esta parte do Recurso Voluntário, nos termos do art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Logo, improcedentes as alegações destes tópico.
III
MÉRITO
III.1 Considerações Iniciais
As glosas efetuadas pela fiscalização no trimestre tratado nestes autos recaíram
sobre os seguintes dispêndios e créditos pleiteados, consoante Relatório Fiscal:
 Fretes, glosa de todos os créditos referentes à contração deste
serviço, em razão de as planilhas eletrônica apresentadas pela
contribuinte não individualizarem, do total de fretes contratados,
aqueles relacionados ao transporte de produtos entre estabelecimentos;
 Materiais de embalagens de transporte, por não se incorporarem ao
produto durante o processo de industrialização; e
 Créditos extemporâneos, por falta de retificação dos Dacons e
DCTFs do período a que se referiam.
Todos esses itens foram contestados pela Recorrente.
III.2 Conceito de insumo
A Recorrente defende a essencialidade no conceito de insumo, aduzindo que a
questão se resolveu na jurisprudência deste Colegiado e, inclusive já se encontra pacificada no
STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.221.170-PR).
Pois bem.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo REsp no 1.221.170/PR,
em sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente atinente ao conceito
de insumo.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à
tomada de créditos do PIS/Cofins não-cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco,
para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
III.3 Materiais de embalagens de transporte
Alega a Recorrente que os dispêndios com materiais de embalagens de transporte
são absolutamente indispensáveis para o normal exercício de sua atividade.
Esclarece que não há viabilidade comercial do produto tanto sem as “embalagens
de apresentação” quanto sem as “embalagens de transporte”.
Destaca que tais embalagens são imprescindíveis à boa conservação das
propriedades do produto com o qual trabalha (derivado do trigo) e de sua higidez para o
consumo humano no deslocamento entre o moinho e os diversos postos de venda espalhados
pelo território nacional.
Portanto, conclui a Recorrente, tais aquisições estão seguramente contidas no
conceito de insumos previsto pela Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Analiso.
O Fisco assim glosou os dispêndios com materiais de embalagens, conforme
Informação Fiscal:
[...]
Também foi objeto de glosa créditos relativos à aquisição de materiais de
embalagem de transporte, posto que tais espécies de embalagens, por se destinarem
tão somente a facilitar o transporte de produtos acabados, refogem ao conceito de
industrialização contido no artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, com redação
dada pela Lei n° 10.865/2004, haja vista que não se incorporam ao produto durante o
processo de industrialização.
[...]
A fundamentação para a manutenção da glosa está assim exposta na decisão
Recorrida (trechos principais):
2. Embalagens para Transporte:
[...]
Os materiais de embalagem, transporte e conservação não têm a função de
valorizar o produto, de ser incorporada a este, e sim de simplificar o transporte, a
guarda e a conservação. Em sendo assim, tais embalagens não compõem o produto
fabricado nem são utilizados durante o processo produtivo, de modo que não devem
ser considerados insumos para efeito de crédito da não-cumulatividade das
contribuições.
[...]
Não discordo que a embalagem para transporte seja essencial para os fins a que
se destina durante o transporte até os pontos de venda. Mas o legislador pátrio
restringiu a possibilidade de creditamento no regime da não-cumulatividade aos
insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, após o encerramento do processo produtivo, não é possível haver tal
creditamento, salvo em hipóteses expressamente previstas na legislação.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Assim, por se tratar de gasto efetuado após o término do processo produtivo e
ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das Soluções de Consulta
emanadas da Cosit, ratifico a glosa das embalagens de transporte.
[...]
Como visto, a glosa de materiais de embalagens se deu por tais matérias não se
incorporarem ao produto durante o processo de industrialização. A DRJ, por sua vez, manteve a
glosa por esses materiais não terem a função de valorizar o produto.
Entretanto, entendo que não devem prosperar tais entendimentos.
A atividade da Recorrente envolve o recebimento do trigo para moagem,
transformação do insumo em farinho e o deslocamento dessa farinha de trigo para os seus
diversos pontos de vendas, espalhados por boa parte do território nacional, como bem destacado
em sua peça recursal.
Dessa forma, retornando-se ao conceito de insumo exposto no item III.2,
considero tais dispêndios essências à atividade econômica da Recorrente na medida em que são
itens imprescindíveis a garantir que o produto do ramo alimentício mantenha sua integridade
higiênica e higidez nutritiva. Ressalte-se, neste ponto, tratar-se de produto para consumo
humano.
Ademais, sem a embalagem de transporte, inviabilizar-se-ia o escoamento da
produção, posto que os materiais utilizados no transporte têm função específica a desempenhar.
Não teria lógica usar materiais desnecessários apenas para onerar o custo da produção.
Incluem-se esses dispêndios, portanto, nos critérios da “essencialidade ou
relevância”.
Assim, voto pela reversão desta glosa.
III. 4 Fretes de produtos prontos entre estabelecimentos
A Recorrente reitera as alegações constantes de sua Manifestação de
Inconformidade, conforme relato acima, com relação ao frete do produto acabado entre seus
estabelecimentos, sob o argumento de ser indispensável à sua atividade, destacando, ainda, a
nulidade do lançamento, porquanto a autoridade tributária reconheceu haver glosado a totalidade
dos fretes.
Vejamos como a Fiscalização efetuou a glosa em comento:
[...]
No período considerado, constatou-se que os lançamentos contábeis e as
planilhas eletrônicas apresentadas pelo contribuinte não individualizaram, do total de
fretes contratados pela empresa, aqueles relacionados ao transporte de produtos entre
estabelecimentos.
Na impossibilidade de discriminação dos referidos fretes, não restou alternativa
outra a Auditoria senão a glosa de todos os créditos referentes à contratação destes
serviços pela empresa.
[...]
Vejamos, ainda, como a DRJ apreciou esta parte da irresignação da Interessada
(trechos principais):
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

3. Fretes de Transferência de Produtos Acabados aos Estabelecimentos da
Empresa:
De modo análogo, o frete para o transporte da farinha de trigo do
estabelecimento industrial aos pontos de vendas da empresa não gera direito a créditos
da não-cumulatividade, porquanto a) não se enquadra como serviço de transporte
utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma
vez que se realiza após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado e b) nem como operação de venda, mas mera operação de movimentação
dos produtos acabados entre estabelecimentos, com a finalidade de facilitar a
comercialização.
Sobre esse tópico, a Cosit já ofereceu seu parecer na Solução de Consulta no
99002/2017, de observância obrigatória por parte desta autoridade julgadora:
[...]
O entendimento da Coordenação não é novel e vem sendo aplicado desde a
edição da Solução de Divergência no 11/2007, cujo ementário transcrevo a seguir:
[...]
Repare que, a priori, o caso não se refere ao frete na operação de venda perante
o consumidor final de que trata inciso IX do art. 3o da legislação das contribuições
sociais, mas em transporte do produto acabado entre o estabelecimento industrial aos
pontos de venda da mesma empresa. Este, como visto, insuscetível de ser aproveitado
como insumo para fins de creditamento no regime não cumulativo.
[...]
Meu entendimento quanto a este assunto é de que as despesas de frete sobre as
transferências de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa jurídica fazem parte das
atividades desenvolvidas pela Contribuinte, sendo-lhes essenciais.
No entanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização, pela motivação
constante do Relatório Fiscal, visto que foi constatado pelo Fisco que os lançamentos contábeis e
as planilhas eletrônicas apresentadas pela Contribuinte não individualizaram, do total de fretes
contratados pela empresa, aqueles relacionados ao transporte de produtos entre estabelecimentos.
Em outras palavras, os fretes não foram segregados de forma a comprovar o seu alegado direito.
Nesse termos, “Em se tratando de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação exige-se a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Dessa forma a ausência de
escrituração correta das operações que se pretende aproveitar, além de contrariar as boas técnicas
contábeis, inibe a certeza daquilo que se pretende comprovar, na medida que não permite aos
órgãos fiscais verificarem a utilização da despesa para os fins a que se destina, ou mesmo para
que se evite o aproveitamento em duplicidade” 3.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo as glosas
quanto aos fretes sobre transferência de produtos entre os estabelecimentos da Contribuinte.
III. 5 Créditos “extemporâneos”
A Recorrente afirma que a glosa de créditos por terem sido considerados
extemporâneos se deu, tão somente, pelo fato de o aproveitamento ter ocorrido
extemporaneamente, sem que, todavia, tenha sequer se cogitado de decadência, ou qualquer
outra forma de extinção desse direito pelo decurso do tempo. O fiscal e o acórdão recorrido se

3 Trecho do Acórdão no 3301-006.132, Sessão de 21/05/2019, Relator Valcir Gassen.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

limitaram a invocar considerações meramente formais – a necessidade de se proceder a uma
retificação nos respectivos Dacons e DCTFs.
Diz que o simples fato de não sido retificados os Dacons e DCTFs do período a
que correspondiam os créditos supostamente “extemporâneos” não é suficiente, tampouco
motivo justo para suas glosas. Se infração fosse, ensejaria uma mera aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, mas não de glosa do crédito, por trazer efeito
confiscatório (algo vedado por nosso ordenamento constitucional – art. 150, IV, da Constituição
Federal de 1988) e ferimento aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como da
não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Ressalta não haver de se confundir o direito ao crédito em si, com a prova de que
tal crédito não teria sido aproveitado, porque o que confere o direito ao crédito não é a
retificação dos Dacons e DCTFs, mas, sim, a aquisição de insumos, o que foi admitido pela
Fiscalização.
Conclui que, em síntese, ainda que a retificação dos Dacons e DCTF fosse
exigível, o fato de ela não ter sido feita configura mero descumprimento de obrigação acessória,
o que não impede, por si, o direito ao creditamaneto, tendo em vista que não dúvida sobre a
origem e a legitimidade do crédito.
Analiso.
A Fiscalização assim procedeu à glosa dos créditos extemporâneos, conforme
Informação Fiscal:
[...]
Outrossim foram glosadas créditos extemporâneos de PIS c COFINS. vez que a
utilização destes em período posterior deu-se sem as necessárias rtificações das DACONs e
DCTFs do período a que se referiam, conforme preceituram a legislação de regência, qual seja.
Lei n" 10.833, de 2003, artigos 3", caput, e § 4" da Lei 10.883/2003; artigo 10 da Instrução
Normativa n" 1.015/2010; artigo 2o da ADI SRF n° 3/2007 e Parecer Normativo CST n"
347/70.
[...]
Como visto, a motivação da glosa recaiu unicamente sobre descumprimento de
requisito formal/procedimental para aproveitamento do crédito, a saber: ausência de retificação
dos Dacons e DCTFs do período a que se referiam os créditos. Portanto, não há menções no
Relatório Fiscal quanto à improcedência do próprio crédito glosado, mas sim quanto ao correto
procedimento para seu regular aproveitamento extemporaneamente (retificações dos Dacons e
DCTFs).
E, assim sendo, analisando apenas o requisito formal posto pela Fiscalização,
concordo com a Recorrente de que não há óbice ao aproveitamento extemporâneo de créditos de
PIS não-cumulativo, conforme se extrai do art. 3o, § o4o, da Lei no 10.637, de 30/12/2002:
[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
[...]
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

A corroborar o acima exposto, vale citar trechos da decisão proferida por esta
mesma Turma quanto ao assunto, constante do Acórdão no 3301-007.339, Sessão de 17/12/2019,
relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira, da qual tive a oportunidade de participar:

8. Os créditos apropriados em período diverso daquele em que verificada a
respectiva aquisição.
[...]
Defende a Recorrente que não há nenhum dispositivo legal que vede a
apropriação posterior do crédito não apropriado num determinado mês. Entende que,
muito pelo contrário, o artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei n. 10833 (e da Lei n. 10637) é
categórico ao afirmar que "o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subseqüentes". Conclui que os créditos tomados após o mês competente,
ainda que possam ser considerados extemporâneos, podem ser aproveitados enquanto
não decair o respectivo direito.
Atualmente neste Conselho, o entendimento realmente é que o contribuinte tem
direito ao crédito extemporâneo desde que devidamente comprovado e dentro do
prazo decadencial. Nesse sentido, a decisão proferida por intermédio do Acórdão
3401001.585 do CARF, processo 13981.000257/2005-20:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON.
Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo,
o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste item.
Meu entendimento, dessa forma, é que a contribuinte faz fus ao crédito
extemporâneo, independentemente da prévia retificação dos Dacons.
Esclareço, entretanto, que neste CARF há julgados em ambos os sentidos, tanto
permissivos quanto proibitivos quanto os referido aproveitamento. Em relação àqueles que
possibilitam, vale citar os Acórdãos no 3003-000.424, de 13/08/2019; 3201-005.601, de
21/08/2019; e 3401-006.122, de 23/04/2019. Já em sentido oposto, cita-se o Acórdão 9303-
009.658, de 16/10/2019.
Portanto, voto para reconhecer como possível a apropriação extemporânea de
créditos das contribuições, ressalvado o direito da Fiscalização em observar os demais requisitos
legais para seu creditamento.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares nele suscitadas e dar-lhe parcial provimento, para reverter a glosa referente à
aquisição de materiais de embalagens de transporte e reconhecer como possível a apropriação
extemporânea de créditos da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço licença para divergir do sempre brilhante e bem fundamentado voto do
ilustre conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, mas apenas no que se refere à possibilidade
de apuração de crédito sobre as despesas com fretes de produtos em estabelecimentos.
O ilustre relator, a despeito de entender pela possibilidade jurídica do crédito,
entendeu por manter as glosas, tendo em vista que a Contribuinte não individualizou, do total de
fretes contratado, aqueles relacionados ao transporte de produtos entre estabelecimentos,
realizando uma segregação de forma a comprovar o seu alegado direito.
Em meu sentir, a motivação da glosa levada a efeito pela fiscalização não está
baseada em questões de fato, isto é, da prova da essencialidade ou da segregação dos tipos de
fretes tomados pela Recorrente, mas sim por uma questão puramente jurídica, afirmando-se não
haver previsão legal para o crédito. Vejamos.
Da análise do relatório fiscal, fls. 25-27, é possível perceber que o conceito de
insumos adotado pela fiscalização é aquele relacionado à industrialização, exigindo-se que o
material utilizado na produção seja incorporado ao produto durante o processo de
industrialização.
A contabilidade e documentos fiscais foram analisados pela fiscalização, e, com
esse instrumental probatório, realizou a glosa de acordo com o conceito de insumos mais restrito,
e não por falta de demonstração:

Assim, segundo a visão da fiscalização, somente é possível a apuração do frete se
essa despesa estiver relacionada com o transporte de produto em operação de venda, conforme
reza o inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003.
Com isso, a fiscalização pretendia identificar uma separação dos fretes: caso o
frete fosse para o transporte na operação de venda, seria admitido o crédito na forma do inciso
IX; caso, por outro lado, fosse um frete interno, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, não
haveria possibilidade de créditos. Como não foi possível essa individualização, o agente fiscal
realizou a glosa de todos os fretes.
O trecho do relatório fiscal é bem curto e diz apenas no que segue:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Assim, todas as despesas de frete foram glosadas, inclusive as potencialmente
relacionadas com transporte de produto na operação de venda, na medida em que, na visão do
agente fiscal, não foi possível distinguir qual frete se relacionava ao transporte de produtos entre
estabelecimentos (sem possibilidade de crédito, por não ser insumo), daquele transporte de
produtos na operação de venda (com possibilidade de crédito com base no inciso IX).
Essa era a individualização exigida pela fiscalização, para manter os créditos de
fretes apenas se enquadrados no inciso IX. Como não conseguiu distinguir, realizou uma glosa
total.
Na análise da manifestação de inconformidade, a d. DRJ seguiu a mesma trilha da
fiscalização ao negar o direito ao crédito de frete entre estabelecimentos por não se tratar de
insumos, na medida em que a despesa é incorrida após o processo produtivo, transferindo
produto acabado para outro estabelecimento, não sendo, portanto, utilizado como insumo da
produção. Argumenta, ainda, somente ser possível o crédito sobre frete se relacionado com
operação de venda, nos termos do inciso IX:
De modo análogo, o frete para o transporte da farinha de trigo do estabelecimento
industrial aos pontos de vendas da empresa não gera direito a créditos da não-
cumulatividade, porquanto a) não se enquadra como serviço de transporte utilizado
como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
se realiza após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado e b)
nem como operação de venda, mas mera operação de movimentação dos produtos
acabados entre estabelecimentos, com a finalidade de facilitar a comercialização.
[...]Repare que, a priori, o caso não se refere ao frete na operação de venda perante o
consumidor final de que trata inciso IX do art. 3o da legislação das contribuições sociais,
mas em transporte do produto acabado entre o estabelecimento industrial aos pontos de
venda da mesma empresa. Este, como visto, insuscetível de ser aproveitado como
insumo para fins de creditamento no regime não cumulativo.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta que os fretes contratados e
glosados são apenas os relacionados com o transporte de farinha de trigo de seu estabelecimento
industrial, localizado em Fortaleza-CE, para os seus diversos ponto de venda, localizados em
diversos estados, devendo-se admitir o crédito na rubrica dos insumos, conforme artigo 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002.
Por se tratar, assim, de uma glosa fundada em razões puramente de direito, não há
necessidade de segregação do frete, pois se o frete é de produto acabado entre estabelecimentos,
há possibilidade de creditametno como insumos; por sua vez, se o frete está relacionado com
operação de venda, o crédito se dá na forma do inciso IX.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.239 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902760/2016-55

Em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão
acabados, ainda está ligado ao processo produtivo, na medida em que ainda está no âmbito
interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção,
configurando insumo.
Esse entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior nos acórdãos 9303-
009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, conforme ementa abaixo:
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Ainda, informo a existência de um entendimento diverso, no sentido de que o
crédito é possível, mas como um frete das operações de venda, representando serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, em que pese ainda não tenha uma venda
relacionada, permitindo o crédito nos termos do art. 3o, IX, Lei n. 10.833/2003, como se vê dos
acórdãos 9303-010.123, 9303-010.147.
De todo modo, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, há possibilidade de crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos.
Desta forma, peço licença para divergir do voto do eminente relator para reverte
as glosas de frete de produtos acabados para outro estabelecimento e dar provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital